Tribunal: TJDFT
Processo: 0724036-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM O FIM DE AFASTAR AMULTACOMINATÓRIA. REGULAR INTIMAÇÃO ELETRÔNICA, CONSIDERADA PESSOAL PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS (LEI 11.419/2006, ARTIGO 5o; §§ 1o E 6o, E PGC TJDFT 160/2017). INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 410 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FIXADA NO TÍTULO JUDICIAL. DEVIDA A APLICAÇÃO DAS ASTREINTES, AS QUAIS, NO ENTANTO, SOMENTE DEVEM INCIDIR A PARTIR DA EFETIVA CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ATÉ A DATA DA DECISÃO DE APLICAÇÃO DA MULTA E DA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA MANIFESTAR INTERESSE NA CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Agravo de instrumento contra decisão do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Taguatinga/DF (autos 0705569-16.2021) de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, por meio da qual o executado, ora agravante, postula o reconhecimento da nulidade de intimação para cumprimento da obrigação de fazer para o fim de afastar a multa cominatória.

II. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela executada (ID 127080581), relativamente à decisão de ID 123897447. O exequente se manifestou em contraditório (ID 129607273), pugnando pela rejeição da impugnação. É o relato do necessário. A decisão de ID 123897447, consignou que: (...) A parte requerida foi intimada para comprovar ter cumprido a obrigação de fazer de lhe foi imposta na sentença, qual seja, disponibilizar ao autor as matérias do 6° semestre do curso, relacionadas as matérias: Est. Cur. - Iniciação e Treinamento Desportivo, Metodologia do Ensino do Handebol, Fisiologia do Exercício e Metodologia do Ensino da Atividade Rítmica e Dança, no segundo semestre de 2021 (2021.2) ou no primeiro semestre de 2022 (2022.1), sob pena de se considerar descumprida a obrigação o que dará ensejo à aplicação da multa nos moldes fixados na sentença condenatória. Pois bem. Os documentos de id 121828783 - Pág. 1 e 121828785 - Pág. 1 demonstram que em relação à disciplina Est. Cur. - Iniciação e Treinamento Desportivo o requerente nunca acessou a plataforma de ensino. Contudo, verifico do documento que não há informação do semestre em que a disciplina foi disponibilizada ao autor, bem como se houve publicidade ao autor acerca da efetivação da matrícula nesta disciplina, de modo que não há que se falar em falha do requerente sobre sua reprovação na disciplina. Em relação às demais disciplinas listadas na decisão de id 118681767, quais sejam, Metodologia do Ensino do Handebol, Fisiologia do Exercício e Metodologia do Ensino da Atividade Rítmica e Dança, verifico que a requerida se eximiu de comprovar que disponibilizou as matérias ao autor, visto que não constam da documentação juntada. Assim, diante do descumprimento da obrigação de fazer contida na sentença de id 96365224, aplico multa mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a partir do mês de agosto de 2021, resultando em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Intime-se a parte requerida, para que pague o débito, de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), no prazo de até 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523 do CPC/2015, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, conforme disposto no art. 523, § 1o do CPC/2015. Após, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 02 (dois) dias, se tem interesse na conversão em perdas e danos, caso em que ela poderá providenciar a transferência de instituição de ensino para conclusão do curso de graduação. (...).”. Em que pese o esforço da parte executada, e a despeito de, num primeiro momento, não ter sido ela intimada pessoalmente da sentença (23/07/2021, ID 96365224), é certo que ela, aos 06/08/2021, atravessou a petição de ID 99617017 noticiando que: (...) Restou decidido em sentença por este r. juízo que a requerida ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A tenha que disponibilizar ao autor sete disciplinas do 6o (sexto) semestre do curso de Educação Física, sem custos para o requerente, a serem cursadas no período matutino, preferencialmente, no segundo semestre de 2021, sob pena de multa mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento, a partir do mês de agosto do corrente ano. Neste ponto, esclareço à ré que, assim que for intimada da presente sentença, deverá contatar o autor, ou poderá ser contatada por ele, a fim de implementar o cumprimento desta obrigação. Pois bem, a IES requerida vem através dos documentos anexos demonstrar o cumprimento das obrigações de fazer, como pode ser verificado O status da estudante foi alterado para cursando, no entanto a IES se encontra no processo de enturmação e criação de ofertas que se iniciou em 16/07 e vai finalizou em 04/08. A partir da data informada acima a sugestão da grade ficará disponível no portal do aluno para que o mesmo realize o ajuste e confirmação da grade de horário, para que não seja gerado serviços de PAM conforme carga horária contratada versus cursada e após a confirmação do horário o acesso ao AVA será liberado em até 72 horas. Na respectiva decisão também foi determinado que a requerida teria que entrar em contato com o autor, em analise aos autos em especial na petição inicial consta os dados telefônicos e e-mail para contato com o autor, quais são: Fone: (61) 9.9424-3836, E-mail:huanderson_filho3@hotmail.comConclui-se, portanto, devidamente cumprida as obrigações de fazer da decisão do R. juízo, não havendo o que se falar em descumprimento. Assim, requer a intimação do advogado da parte autora para ciência do cumprimento da obrigação de fazer devidamente cumprida. (...).”. (com destaques no original) Depois disso, por várias outras vez a requerida compareceu aos autos. Diante desse contexto, reputo que a parte executada se deu por intimida (pessoalmente) quanto à obrigação de fazer a ela imposta no item “b” do dispositivo da sentença. Neste momento, ao alegar que não foi intimada pessoalmente quanto à obrigação de fazer, a executada age em evidente o comportamento contraditório (exercício de uma posição jurídica em clara oposição à conduta adotada anteriormente). O princípio do venire contra factum proprium, decorrente da boa-fé objetiva, tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito, sendo perfeitamente aplicável ao caso.Portanto, não há que se falar em inobservância quanto ao enunciado da Súmula 410 do STJ, uma vez que, anteriormente, a executada se deu por intimada e, ainda, noticiou que teria cumprido a obrigação de fazer a ela imposta.Por fim, entendo que a decisão de ID 123897447 correta e fundamentadamente aplicou a multa no patamar máximo de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), de modo que não há que se falar em redução. Entendo que o montante da astreinte não desvirtua sua natureza coercitiva, na medida em que tal valor somente foi atingido diante da recalcitrância da requerida em não cumprir a obrigação de fazer a ela imposta, o que prejudicou de maneira considerável a vida acadêmica do requerente. Ademais, o valor fixado a título de astreinte foi também objeto do recurso inominado, sendo que, neste ponto, o acórdão entendeu que no momento do julgamento do recurso a multa cominatória não se mostrava desproporcional e poderia ser revisada no momento do cumprimento da sentença, caso se mostrasse insuficiente ou excessiva. Nessa linha, como mesmo diante da multa a requerida não cumpriu a obrigação, reputo que a multa se mostrou insuficiente para o fim a que foi aplicada.Ante o exposto, REJEITO a impugnação ofertada pela executada.Preclusa a presente decisão, o que se dará no prazo de 10 (dez) dias, contados de sua publicação, prossiga-se nos termos do decisum de ID 123897447, da seguinte forma: i) Intime-se a parte executada, para que pague o débito, de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), no prazo de até 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523 do CPC/2015, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, conforme disposto no art. 523, § 1o do CPC; ii) Intime-se a parte exequente para que indique valor que repute razoável para se ver indenizada a título de conversão em perdas e danos, uma vez que tal informação não consta no item “IV” de sua manifestação de ID 129607273.Publique-se. Intimem-se.

III. A parte agravante alega que a multa é inexigível, porquanto não fora intimada pessoalmente da decisão que lhe imputou a obrigação de fazer e fixou a respectiva multa diária (entendimento sumulado do STJ). Subsidiariamente, afirma ter ocorrido o cumprimento da obrigação, a par do valor excessivo da multa cominatória. Postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo (pedido deferido) e, no mérito, o provimento do recurso para acolhimento da impugnação.

IV. O cerne da controvérsia reside, primariamente, na regularidade ou não da intimação da instituição educacional, para somente então poder se concluir pelo adimplemento (ou não) da obrigação de fazer e/ou a proporcionalidade das astreintes aplicadas.

V. Em relação à obrigação de fazer, destaca-se: (a) a agravante foi condenada nos seguintes termos: [...] disponibilizar ao autor sete disciplinas do 6o (sexto) semestre do curso de Educação Física, sem custos para o requerente, a serem cursadas no período matutino, preferencialmente, no segundo semestre de 2021, sob pena de multa mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento, a partir do mês de agosto do corrente ano. Neste ponto, esclareço à ré que, assim que for intimada da presente sentença, deverá contatar o autor, ou poderá ser contatada por ele, a fim de implementar o cumprimento desta obrigação; (b) a sentença foi disponibilizada no DJe em 27 de julho de 2021, sendo que, em 06 de agosto de 2021, a agravante peticionou nos autos eletrônicos a informar o cumprimento da obrigação de fazer; (c) a instituição de ensino e o consumidor interpuseram recurso à sentença, ambos improvidos (acórdão n. 1373570, trânsito em julgado certificado em 7 de novembro de 2021); (c) o consumidor requereu a deflagração do cumprimento de sentença, em 10 de novembro de 2021; (d) em 16 de novembro de 2021 foi prolatada a seguinte decisão: Antes de deferir pedido de cumprimento de sentença, intime-se a parte executada pessoalmente, para que comprove, em 05 (cinco) dias, o cumprimento da obrigação de fazer estipulada (ID 96365224), sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, bem como cobrança da multa mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento, a partir do mês de agosto do corrente ano, aplicada em sentença ; (e) o representante da ANHANGUERA EDUCACIONAL registrou ciência no sistema, em 29 de novembro de 2021, sendo que a agravante juntou petição a informar o cumprimento as obrigações de fazer e de pagar, em 15 de dezembro de 2021; (f) em 17 de dezembro de 2021, ao tempo em que requereu a expedição de alvará de levantamento (obrigação de pagar), o ora agravado informou o descumprimento da obrigação de fazer; (g) em 1o de fevereiro de 2022 e em 14 de fevereiro de 2022, a ANHANGUERA EDUCACIONAL ratificou a anterior manifestação no sentido de cumprimento da obrigação de fazer; (h) em 17 de fevereiro de 2022, o douto Juízo de origem assim determinou: [...] De fato, o dispositivo da sentença consignou que as matérias referentes ao 6o semestre fossem disponibilizadas preferencialmente no segundo semestre de 2021, de modo que, a ausência de disponibilização de algumas matérias nesse período não configura descumprimento da obrigação de fazer, sobretudo se ausente a demonstração da má-fé da requerida. Desse modo, a fim de resolver a questão acerca do cumprimento da obrigação de fazer e não mais prolongar a celeuma, intime-se a parte requerida para demonstrar, em forma de tabela, de maneira clara e explícita, de modo que não reste qualquer dúvida, comprovando-se documentalmente, quais foram as disciplinas cursadas pelo requerente: 1) Referentes ao 6o semestre; 2) Referentes ao 7o semestre; 3) Referentes ao 8o semestre; Constando, em todas elas, a data que foram disponibilizadas e cursadas, bem como o resultado do aproveitamento do requerente (notas). Ainda, que junte a relação de todas as disciplinas, com referência a qual semestre se relaciona, para que o requerente termine o curso. Prazo: 05 (cinco) dias, sob pena de não considerar comprovada a disponibilização das matérias para o requerente. Publique-se. Intime-se; (i) a requerida se manifestou, em 21 de fevereiro de 2022, a afirmar, uma vez mais, o cumprimento do comando judicial; (j) em 17 de março de 2022, após manifestação do consumidor, a agravante foi novamente intimada para comprovação do adimplemento da obrigação, nos seguintes termos: [...] Por outro lado, o mero histórico escolar apresentado pela requerida no ID 116362556 não é apto a comprovar que ela disponibilizou tais matérias ao requerente, já que o próprio Portal do Aluno, na plataforma da própria requerida, apresenta informações diversas em relação a tais matérias. Sendo assim, a fim de que a requerida comprove ter cumprido a obrigação de fazer de lhe foi imposta na sentença, qual seja, disponibilizar ao autor as matérias do 6° semestre do curso, deverá ela juntar aos autos provas, trabalhos ou quaisquer outras atividades acadêmicas desenvolvidas/entregues pelo autor, relacionadas as matériasEst. Cur. - Iniciação e Treinamento Desportivo,Metodologia do Ensino do Handebol, Fisiologia do Exercícioe, ainda, em relação à matériaMetodologia do Ensino da Atividade Rítmica e Dança, no segundo semestre de 2021 (2021.2) ou no primeiro semestre de 2022 (2022.1), sob pena de se considerar descumprida a obrigação o que dará ensejo à aplicação da multa nos moldes fixados na sentença condenatória (ciência eletrônica aposta em 28 de março de 2022); (k) garantido o contraditório e constatado o não cumprimento do comando judicial, foi aplicada a multa mensal de R$ 2.000,00 a partir de agosto de 2021 (a totalizar R$ 16.000,00) e intimada a parte credora para manifestar interesse na conversão da obrigação em perdas e danos; (l) rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença (decisão objeto do presente agravo de instrumento).

VI. Delineado tal quadro processual, afasta-se, de plano, a alegação de ofensa à Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a (primeira) intimação para cumprimento da obrigação ocorreu regularmente, em 29 de novembro de 2021, quando então o representante da ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES SA (COGNA EDUCAÇÃO SA) registrou ciência no sistema eletrônico, sendo que a consulta eletrônica ao teor da intimação são consideradas pessoais para todos os efeitos legais ((Lei 11.419/2006, art. 5o, § 1o e 6o).

VII. Superada a preliminar de validade (ou não) da intimação, passa-se à análise da alegação de adimplemento da obrigação, a qual não deve ser acolhida. Efetivamente, conforme bem destacado na decisão ora revista, a instituição de ensino não se desincumbiu do ônus de comprovar a disponibilização (e a correspondente publicidade) das matérias ao aluno, conforme a obrigação fixada em sentença, tudo a redundar na aplicação da multa por descumprimento (sem prejuízo da iminente conversão em perdas e danos).

VIII. No entanto, revela-se impositivo o ajuste do termo inicial da multa cominatória, a qual teria sido aplicada a partir de agosto de 2021. A finalidade das astreintes consiste em compelir efetivamente a parte ao cumprimento da obrigação, de sorte que se mostra inviável a fixação da multa de forma retroativa a abranger período anterior à inicial intimação para cumprimento do decisum, uma vez que a questão fática-jurídica teria sido devolvida à Turma Recursal.

IX. Desse modo, as “astreintes” somente devem incidir a partir da efetiva ciência da intimação para comprovação do cumprimento da obrigação (após o julgamento dos recursos inominados), ou seja, 29 de novembro de 2021 até o dia 1o de julho de 2022, data em que foi prolatada a decisão ora revista (aplicação da multa e intimação do credor para manifestar interesse na conversão em perdas e danos).

X. Parcialmente provido o agravo de instrumento, nos termos do “item IX” da presente ementa (adequação do termo inicial e final da multa cominatória). No mais, decisão mantida por seus sólidos fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.